Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-98.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010396-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYNARA ANTUNES SHIMADA DE HONORATO - CPF: 035.796.802-69 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 125016654), a qual
conheceu
do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento,
para manter a sentença recorrida,
em razão de anotações preexistentes, sob

pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Em argumento recursal, a agravante alega a necessidade de majoração da verba indenizatória, bem como a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (id. 129036191), o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id.
125016654,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 122688528, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 126,54 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos),
determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula nº 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 126,54 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos),
determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal
cinge-se na possibilidade de majoração

da verba indenizatória

arbitrada a título de danos morais,

decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
08/09/2019
),
já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelo Boticário Prod Beleza Ltda, em 04/03/2019, 05/04/2019 e 06/05/2019, que somente foram excluídas em 05/02/2020
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 18 de Abril de 2022

Carta Nº
HA0422035376

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03579680269

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 03579680269:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

13107677 07/02/2019 22/02/2019 04/03/2019 05/02/2020 195,33

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

13107678 11/03/2019 26/03/2019 05/04/2019 05/02/2020 194,03

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

13107679 10/04/2019 26/04/2019 06/05/2019 05/02/2020 194,03

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

035796802000069CT 25/07/2019 12/08/2019 22/08/2019 20/08/2019 § 414,99

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

035796802000069EC 12/08/2019 29/08/2019 08/09/2019 27/01/2022 126,54

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

035796802000069CT 25/09/2019 11/10/2019 11/10/2019 27/01/2022 296,39

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

168568858 10/08/2019 05/12/2019 17/12/2019 11/12/2020 22.483,16

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

118481022001 24/06/2018 05/12/2019 17/12/2019 07/05/2021 771,23

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002105083 20/01/2020 10/02/2020 10/11/2025 11/02/2020 § 735,73

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002105083 20/01/2020 12/02/2020 12/11/2025 13/02/2020 § 735,73

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001890912 20/04/2019 29/04/2020 13/06/2020 12/12/2020 605,81

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440732000040779032 10/03/2022 01/04/2022 31/12/2027 02/04/2022 § 718,14

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002105083 20/01/2020 18/02/2020 03/03/2020 735,73

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 18/04/2022 às 17:12:01

==================================================================================================================

Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.
(...)”

Desta feita, não há que se falar em desconsideração das negativações preexistentes, uma vez que as anotações realizadas pela empresa
BOTICÁRIO PROD BELEZA LTDA,
exibidas em
04/03/2019, 05/04/2019 e 06/05/2019
, foram incluídas antes da negativação discutida nesta demanda (
08/09/2019
), e excluídas
somente
em
05/02/2020
, ou seja, posteriormente à inclusão do débito discutido nos autos.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que foram objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada, anteriormente à discutida nos autos, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
125016654
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022